Tribunal: TJBA
Processo: 0532208-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0532208-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GEORGE ROCHA DE OLIVEIRA

APELANTE: JEFERSON SILVA BISPO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE
ROUBO MAJORADO

PRATICADO DENTRO DE TRANSPORTE COLETIVO
(ART.
157
,
§2º, II, C/C ART. 70
,
TODOS
DO CP) - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS
DAS VÍTIMAS E
DOS POLICIAIS
QUE
ALICERÇAM O ÉDITO CONDENATÓRIO –
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUÇÃO DA PENA A QUEM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ - PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO.

I –

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta, tempestivamente, por
GEORGE ROCHA DE OLIVEIRA e JEFERSON SILVA BISPO
,
através da Defensoria Pública
,
contra a Sentença acostada no ID.
55977050
, proferida nos autos da
Ação Penal nº
0532208-98
.
2019.
8.05.0001
, que julgou procedente a Denúncia pela qual
restaram
condenado
s
pela prática de delito descrito no
art.
157
,
§2º, inciso II, c/c art. 70, primeira parte
, do Código Penal
, que
culminando
por aplicar a
pena definitiva em 0
6
(
seis
) ano
s
e 0
8
(
oito
) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e
1
6
(
deze
sseis
) dias multa
.

II -
Em suas razões recursais (ID
55977173
), o
s
Recorrentes pugna
ram
pela absolvição, por inexistência prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP),
e, subsidiariamente, pela redução da pena aquém do mínimo legal em face da incidência das circunstâncias atenuantes
.

III
– Não merece agasalho o pleito de absolvição,
pois
a
o final da instrução
as provas carreadas aos autos mostraram-se aptas
e
com força
para sustentar
o
decreto condenatório,
especialmente pelas declarações firmes das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

IV
–

Impossibilidade de aplicação da
s atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal
para redução aqu
é
m do mínimo legal.
Tal tema
é matéria remansosa em nossos tribunais, tendo, inclusive, fomentado a edição da Súmula 231 do STJ que sacramenta esse entendimento.

V
- Parecer da Procuradoria pelo não provimento do Apelo.

VI – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº
0532208
-97.2022.8.05.0001
, provenientes da
5
ª Vara Criminal desta Comarca de
Salvador
/BA, figurando como Apelante
s

GEORGE ROCHA DE OLIVEIRA e JEFERSON SILVA BISPO
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.